Tribunal: TJMT
Processo: 1003643-62.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003643-62.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), EDSON DOS SANTOS NEVES - CPF: 835.652.301-00 (RECORRIDO), DANDY VINICIUS SPANHOL - CPF: 473.958.691-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – DESCONTO DAS PARCELAS DIRETAMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ENVIO DE BOLETO REFERENTE A PARCELAS SUPOSTAMENTE NÃO DESCONTADAS – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PLEITO DE DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO REJEITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA – JUNTADA DE HOLERITES COMPROVANDO O DESCONTO DAS PARCELAS – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– VALOR RAZOÁVEL
–
JUNTADA DE BOLETO REFERENTE A COBRANÇAS DE PARCELAS JÁ DESCONTADAS – COBRANÇA INDEVIDA – BOLETO PAGO PELO PROMOVENTE – JUNTADA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo a baixa do nome do promovente dos órgãos de proteção ao crédito ocorrido somente após o deferimento da liminar, não há que se falar em perda do objeto, devendo ser rejeitada a preliminar.

Havendo alegação de inexistência de débito em aberto com a juntada dos holerites comprovando a ocorrência do desconto diretamente em folha, é indevida a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Tendo ocorrido a cobrança indevida referente a parcelas que já haviam sido descontadas na folha de pagamento do promovente, faz jus o consumidor ao pagamento a titulo de repetição de indébito, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, a condenando ao pagamento de indenização por dano moral e ao pagamento da quantia de R$ 124,44 a título de repetição de indébito, ao argumento de que houve comprovação do pagamento referente ao débito inscrito mediante a juntada dos holerites do promovente, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, opino pelo julgamento
PARCIALMENTE PROCEDENTE
do pedido da parte Reclamante em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para:

1) Condenar a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (dezembro de 2019);

2) condenar o reclamado ao pagamento da quantia de R$ 124,44 (cento e vinte e quatro reais e quarenta e quatro centavos), a título de repetição de indébito, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde o evento danoso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (fevereiro de 2020).

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de perda do objeto, ao argumento de que houve a baixa da negativação. Sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que é regular o vínculo contratual entre as partes, não havendo ato ilícito a ensejar o pagamento de indenização por dano moral, posto que agiu no exercício regular de direito.

Argumenta que a contratação do empréstimo foi legítima, sendo devidos os valores descontados, inexistindo má-fé a justificar a repetição do indébito em dobro.

Alega que o promovente alterou a verdade dos fatos, motivo pelo qual deve ser condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO

A parte promovida arguiu preliminar de perda do objeto, ao argumento de que houve a baixa da negativação em 14.02.2020, dando por encerrado o anseio do promovente, não havendo a necessidade de continuidade da ação, já que perdeu o interesse de agir.

Sem razão a parte promovida, posto que devidamente configurado o interesse de agir do promovente, já que a ação foi proposta em 05.02.2020, com o deferimento da liminar no mesmo dia, sendo que a baixa do nome do promovente dos órgãos de proteção ao crédito ocorreu somente em 14.02.2020.

Tendo a baixa ocorrido somente após o deferimento da liminar, não há que se falar em perda do objeto.

Isto posto, rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Na inicial, a parte promovente alega que contratou empréstimo junto ao banco promovido mediante o desconto diretamente em folha de pagamento, tendo sido surpreendido com a negativação do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito em 28.12.2019, por débito com vencimento em 20.11.2019.

Ao entrar em contato pelo SAC (protocolos: 44168995 e 44247531), foi informado pela atendente que não houve o pagamento das parcelas referente aos meses de novembro/2019, dezembro/2019 e janeiro/2020, no valor de R$ 61,00 (sessenta e um reais) cada. Na oportunidade, recebeu boleto no valor de R$ 124,44 (cento e vinte e quatro reais e quarenta e quatro centavos), sendo informado que a baixa do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito só ocorreria mediante o pagamento do mesmo.

Aduz que mesmo já tendo ocorrido os descontos das referidas parcelas, realizou o pagamento do boleto no dia 21.01.2020, objetivando que a restrição fosse retirada de seu nome, o que não ocorreu.

Em contestação, o banco promovido se limitou a alegar que durante a relação contratual ficou impossibilitado de realizar o lançamento das parcelas combinadas, o que ocasionou a inscrição.

Alega que houve perda de margem referente à parcela com vencimento em 20.11.2019, todavia, de maneira contraditória, informa que foi possível realizar o desconto em 20.12.2019.

Apesar de a parte promovida informar a impossibilidade do lançamento da parcela, também confessa que houve o respectivo pagamento, ainda que tenha ocorrido com atraso.

Portanto, restou devidamente comprovado o pagamento do débito inscrito, já que os holerites juntados na inicial pelo promovente comprovam a ocorrência dos descontos diretamente em folha de pagamento.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito por dívida quitada é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

Entendo que o valor da indenização por dano moral fora fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido.

Quanto ao pagamento do valor de R$ 124,44 (cento e vinte e quatro reais e quarenta e quatro centavos) a título de repetição de indébito, entendo que também não há reparos a serem feitos na sentença.

O promovente juntou comprovante atestando que realizou o pagamento do valor, tendo tal quantia sido cobrada indevidamente, posto que já haviam ocorrido os descontos em folha de pagamento. Aliás, a parte promovida não comprovou a legitimidade da cobrança, posto que nada mencionou na contestação a respeito da cobrança feita através do boleto bancário.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021